Tribunal: TJBA
Processo: 8145205-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8145205-03.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros Advogado(s): JULIANO RICARDO SCHMITT, JUVENCIO MARTINS DE SOUZA EMBARGADO: JOAO VIANA DE MELO e outros Advogado(s):JUVENCIO MARTINS DE SOUZA, JULIANO RICARDO SCHMITT DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO DESISTENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela Itaú Administradora de Consórcios Ltda contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes em demanda envolvendo restituição de valores ao consorciado desistente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao supostamente não enfrentar especificamente o art. 30 da Lei nº 11.795/2008 quanto ao método de cálculo da restituição dos valores pagos ao consorciado desistente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado abordou expressamente a questão da restituição dos valores ao consorciado desistente, fundamentando-se na Lei nº 11.795/2008 e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. O julgado tratou especificamente do art. 30 da Lei nº 11.795/2008, esclarecendo o direito à restituição da importância paga ao fundo comum, calculada com base no percentual amortizado do valor do bem vigente na data da assembleia de contemplação. 5. O órgão julgador não está obrigado a transcrever integralmente todos os dispositivos legais citados pelas partes, bastando fundamentação adequada da decisão, conforme art. 489, §1º, IV, do CPC. 6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, revelando nítido propósito de rejulgamento da causa, finalidade vedada pela via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: Não configura omissão o acórdão que fundamenta adequadamente sua decisão sobre restituição de valores ao consorciado desistente, ainda que não transcreva integralmente dispositivos legais citados pelas partes. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão de matéria já julgada definitivamente pelo órgão colegiado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV; 1.022; 1.025; Lei nº 11.795/2008, art. 30. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.866.095/PR, Rel. Min. OG Fernandes, 2ª Turma, j. 14.02.2022, DJe 23.02.2022; STJ, REsp 1.119.300/RS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8145205-03.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e embargado, JOAO VIANA DE MELO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR os embargos, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA